Tribunal: TJDFT
Processo: 0751070-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de perseguição (artigo 147-A, “caput”, do Código Penal) e violação de domicílio (artigo 150, §4o, inciso III, do Código Penal) cometidos contra sua ex-esposa, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e violação de domicílio.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de perseguição e violação de domicílio (ex-esposa do acusado), sobretudo pela palavra firme e coesa da ofendida, corroborada pelas testemunhas e pelas mídias, não há que falar em absolvição por atipicidade.
4. De rigor o reconhecimento a atenuante da confissão espontânea no crime de violação de domicílio, tendo em vista que o réu confessou que entrou no escritório da vítima sem o seu consentimento e que é ele nas imagens da câmera de segurança.
5. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, é direito subjetivo do acusado a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo:
6. Recurso parcialmente provido.